Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE
1. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300, caput, do mesmo diploma.
2. O perigo do dano apto a ensejar o deferimento do arresto cautelar será avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito.
3. Evidenciada a inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação que tornem imperiosa a adoção da tutela de urgência, inaceitável a constrição de bens com a simples distribuição de ação de conhecimento.
4 Recurso conhecido e desprovido.